Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-72.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDMILSON MENDES - CPF: 703.015.069-49 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES - CPF: 054.526.931-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ENSINO SUPERIOR –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100% - COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o Autor aduz, em síntese, que foi aluno do curso de direito e beneficiário do FIES em 100% da mensalidade, no entanto, a instituição reclamada realizou a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.230,94 o qual afirma ser indevido, uma vez que toda a graduação foi custeada pelo financiamento estudantil.

2.

Compulsando o procedimento, constata-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante frequenta o curso de direito ministrado pela demandada, sendo beneficiário do programa de financiamento estudantil (FIES) no importe de 100% (cem por cento), conforme documentos anexados à inicial

3.

No caso, em que pese o reclamado sustentar que o valor negativado se refere a cobrança da “re-oferta” de disciplina, tenho que esta
não logrou êxito em comprovar o exposto, ônus que lhe incumbia
. Isso porque, inexiste qualquer documento suficiente a comprovar o suposto valor devido, aliás, pelo extrato financeiro acostado aos autos é possível identificar a regularidade financeira do Autor junto à instituição de ensino.

4.

Desta forma, constato que a Reclamada não comprovou a legitimidade da dívida imputada ao Reclamante que era beneficiário de bolsa de estudo na proporção de 100%, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

5.

Assim, os fatos descritos neste feito configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, mormente porque o Autor teve seus dados registrados indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
onde busca a reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que ratificou o pedido liminar deferido e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos referentes a cobrança indevida no valor de R$ 1.230,94.

Ainda, considerando o registro dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito condenou a reclamada ao pagamento de quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor da reclamante, a título de
dano moral
, corrigida pelo IGPM a partir da data de arbitramento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a instituição de ensino superior recorrente se insurge apenas em relação aos danos morais arbitrados, postulado pela improcedência do pedido, e, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório, contudo, não se insurgiu em relação a cobrança declarada indevida.

Em contrarrazões, a recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Segundo consta da inicial, o reclamante frequentou o curso de Direito ministrado pela demandada, sendo beneficiário do financiamento estudantil (FIES) no importe de
100%
(cem por cento).

Afirma, contudo, que seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.230,94, sob o argumento de que possuía débitos em aberto, uma vez que a instituição de ensino superior alterou unilateralmente o contrato no último semestre (2017/2), passando a cobrar um valor acima do que fora inicialmente estabelecido junto ao fies.

A demandada, por outro lado, se limita a afirmar que os valores não acobertados pelos FIES correspondem a “re-oferta” de disciplina.

Aduz, ainda, que a partir do ano de 2015, o FIES passou a financiar um determinado valor máximo, modificando-se a questão de percentual, sendo devido, portanto, que eventual excedente fosse custeado pelo aluno, nos moldes da cláusula quinta constante no contrato de financiamento estudantil realizado com a parte autora.

Ocorre que apesar de afirmar que existe valor em aberto, ao juntar extrato financeiro do aluno no id nº 56700983, não é possível identificar qualquer inadimplemento do aluno capaz de ensejar o débito negativado, assim, tenho que a Recorrente
não logrou êxito em comprovar o exposto, ônus que lhe incumbia
nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC.

Logo, acertada a sentença monocrática ao declarar a inexistência do débito
sub judice
.

In casu, a insurgência recursal da parte demandada se limita a fixação de danos morais, pugnando pela improcedência do pedido indenizatória e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Ocorre que relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, sobretudo diante da ausência de resolução no impasse diante das reclamações efetuadas e pela inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença comporta reforma,
uma vez que o valor deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, devendo ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00 – cinco mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS ? Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021